Tribunal: STF
Processo: RE 130764
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado. Dano decorrente de assalto
por quadrilha de que fazia parte preso foragido varios meses antes.
         - A responsabilidade do Estado, embora objetiva por força do
disposto  no  artigo  107  da  Emenda  Constitucional  n.  1/69   (e,
atualmente, no paragrafo  6.  do  artigo  37  da  Carta  Magna),  não
dispensa, obviamente,  o  requisito,  também  objetivo,  do  nexo  de
causalidade entre a ação ou a omissão atribuida a seus  agentes  e  o
dano causado a terceiros.
         - Em nosso sistema jurídico, como  resulta  do  disposto  no
artigo 1.060 do Código Civil, a teoria  adotada  quanto  ao  nexo  de
causalidade e a teoria do dano direto e imediato,  também  denominada
teoria da interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispositivo
da  codificação  civil  diga  respeito  a  impropriamente  denominada
responsabilidade contratual, aplica-se ele também a  responsabilidade
extracontratual, inclusive a objetiva, até por ser  aquela  que,  sem
quaisquer considerações de ordem subjetiva, afasta os  inconvenientes
das outras duas teorias existentes: a da equivalencia das condições e
a da causalidade adequada.
         - No caso, em face dos fatos tidos como certos pelo  acórdão
recorrido, e com base nos quais reconheceu ele o nexo de  causalidade
indispensavel para  o  reconhecimento  da  responsabilidade  objetiva
constitucional, e inequivoco que o nexo de causalidade  inexiste,  e,
portanto, não pode haver a incidencia da responsabilidade prevista no
artigo 107 da Emenda Constitucional n.  1/69,  a  que  corresponde  o
paragrafo 6. do artigo 37 da atual Constituição. Com efeito,  o  dano
decorrente do assalto por uma quadrilha de  que  participava  um  dos
evadidos da  prisão  não  foi  o  efeito  necessario  da  omissão  da
autoridade pública que o acórdão recorrido teve como  causa  da  fuga
dele, mas resultou de concausas, como a formação da  quadrilha,  e  o
assalto ocorrido cerca de vinte e um meses após a evasão.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.